Tribunal: TJES
Processo: 5021355-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021355-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIVELTON SOARES DE SOUZA

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LONGA DURAÇÃO DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVISÕES PERIÓDICAS DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 03/12/2018, denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, deficiência de fundamentação nas decisões de revisão da prisão, excesso de prazo e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva carece de contemporaneidade; (ii) saber se as decisões de reavaliação periódica da custódia violam o art. 316 do CPP por fundamentação genérica; (iii) saber se o lapso temporal da prisão configura excesso de prazo; e (iv) saber se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, ratificados pela denúncia e pela decisão de pronúncia.
5. O periculum libertatis subsiste diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi, que revelam periculosidade acentuada e justificam a custódia para garantia da ordem pública.
6. A alegada ausência de contemporaneidade não prospera, pois os fundamentos que ensejaram a prisão permanecem atuais, inexistindo alteração no quadro fático capaz de autorizar a revogação da medida.
7. Não se configura excesso de prazo quando a duração da custódia se mostra compatível com a complexidade do feito e inexistente desídia do Estado, especialmente em processo de competência do Tribunal do Júri.
8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos e do risco social envolvido, sendo irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:
“1. A gravidade concreta do homicídio qualificado e o modus operandi do crime constituem fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.
2. A longa duração da custódia cautelar não configura excesso de prazo quando ausente desídia estatal e persistentes os fundamentos da prisão, especialmente em feitos de competência do Tribunal do Júri.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313, 316 e 319; CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5021355-11.2025.8.08.0000

PACIENTE: ELIVELTON SOARES DE SOUZA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA – 4ª VARA CRIMINAL - JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
17427974
) impetrado em favor de
ELIVELTON SOARES DE SOUZA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da

4ª

Vara
Criminal

de
Cariacica
/ES –
Júri
.

Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121,§2º, incs. I, III e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP. Sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente desde 03 de dezembro de 2018, perfazendo um total de mais de 07 (sete) anos de segregação cautelar.

A defesa alega, em suma: (i) ausência de contemporaneidade – a prisão refere-se a fatos ocorridos em 2014 e foi decretada em 2018, sem fatos novos que justifiquem a medida extrema atual; (ii) carência de fundamentação nas revisões da prisão (art. 316 do CPP) – as decisões que mantêm a custódia, proferidas anualmente, limitam-se a afirmar que “não há alteração no quadro fático”, utilizando fundamentação genérica e padronizada; (iii) excesso de prazo – a instrução perdura por longo período sem desfecho definitivo, configurando constrangimento ilegal ante a duração da prisão preventiva; (iv) violação ao art. 282, §6º do CPP – o juízo não fundamentou adequadamente a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com o u sem a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 17507659.

Informações apresentadas pela autoridade coatora em ID nº 17634354.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 17730799.

Pois bem.

Primeiramente, verifico que a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) estão sobejamente demonstrados. O paciente foi denunciado pela suposta prática de crime de homicídio qualificado, delito este de extrema gravidade que atenta contra o bem jurídico maior do ordenamento: a vida.

Extrai-se dos autos que o crime não se revestiu de contornos ordinários. O
modus operandi
descrito revela uma periculosidade acentuada, elemento este que afasta a tese de ausência de fundamentação. A jurisprudência pátria é pacífica ao determinar que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela forma como o crime foi executado, é fundamento idôneo para o decreto prisional visando a garantia da ordem pública.

O
periculum libertatis
resta configurado na necessidade imperiosa de se resguardar a ordem pública. No caso vertente, a manutenção da segregação não se baseia apenas na gravidade abstrata do tipo penal, mas na proteção da sociedade e na prevenção da reiteração delitiva.

Como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau e reforçado pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça, a liberdade do paciente, neste momento processual, representa um risco real à paz social. A prisão cautelar, embora excepcional, justifica-se quando o estado de liberdade do agente compromete a segurança coletiva, especialmente em crimes afetos ao Tribunal do Júri, onde o sentimento de impunidade pode gerar instabilidade e insegurança na comunidade local.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Todavia, entendo que tais medidas (previstas no art. 319 do CPP) mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para o caso concreto.

A natureza do crime e as circunstâncias em que foi praticado demonstram que apenas a segregação máxima é capaz de neutralizar o perigo gerado pela liberdade do imputado. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, a aplicação de medidas menos gravosas não atende à finalidade de proteção da ordem pública.

Quanto à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis (como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita), é cediço na doutrina e na jurisprudência que tais predicados, embora louváveis, não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. No embate entre o direito individual à liberdade e o direito da sociedade à segurança, deve prevalecer, no presente cenário, o interesse público.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO . (...) 2. Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima . 3. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Portanto, verificada a legalidade da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, e constatada a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a manutenção da medida extrema é medida de rigor para assegurar a instrução criminal e, principalmente, a ordem pública.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.